Tribunal: TJDFT
Processo: 0719266-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719266-86.2025.8.07.0000 RECORRENTE: GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIA SA RECORRIDA: SILVIA HELENA DE FREITAS CRUZ LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pela terceira executada contra decisão que, em cumprimento de sentença proferida em ação monitória (franquia – R$ 511.539,49), rejeitou sua impugnação à penhora de R$ 9.535,26 bloqueados via Sisbajud, valor que a agravante alega ter natureza salarial. Pleiteia, em sede recursal, o reconhecimento da impenhorabilidade da verba e o desbloqueio dos valores constritos. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor bloqueado via Sisbajud, oriundo de salário, é impenhorável por força do art. 833, IV, do CPC/2015; e (ii) determinar se a proteção da quantia inferior a 40 salários-mínimos aplica-se também a valores mantidos em conta diversa da poupança, independentemente da demonstração de sua destinação à subsistência do devedor. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, a penhora de verba salarial quando preservado o mínimo existencial do devedor; contudo, no caso concreto, a constrição incidiu sobre a totalidade do salário da agravante, comprometendo sua subsistência e de seus dependentes. 4. A agravante apresentou documentação idônea (contracheques e extratos bancários) que comprova a origem salarial do valor bloqueado, além de sua utilização mensal para a manutenção familiar. 5. Os valores inferiores a 40 salários-mínimos são, em regra, impenhoráveis, mesmo quando mantidos em conta corrente ou aplicação diversa da poupança, salvo nas hipóteses de má-fé, fraude ou abuso de direito, o que não se verificou no caso. 6. A demonstração indiciária da natureza alimentar da verba e a inexistência de indícios de fraude ou má-fé autorizam o reconhecimento da impenhorabilidade e a desconstituição da penhora. IV. Dispositivo 7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. A parte recorrente aponta violação ao artigo 833, inciso IV, do CPC, sustentando que a impenhorabilidade salarial não afronta a dignidade do devedor, quando preservado o mínimo existencial necessário à sua subsistência. Colaciona julgados desta Corte de Justiça, bem como do STJ, a título de paradigmas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, do CPC, pois a conclusão a que chegou a turma julgadora demandaria o revolvimento fático-probatório, obstado pelo enunciado sumular 7 do STJ. Com efeito, o acórdão objurgado assim consignou (ID 75736159): (...) “(...) a agravante comprova que os valores bloqueados em sua conta incidiram sobre a totalidade do seu salário como representante farmacêutica (ID 234421567 do processo referência). Não desconheço que o Superior Tribunal de Justiça vem relativizando a impenhorabilidade do salário, todavia, tal entendimento se dá em caráter excepcional e desde que preservado o mínimo existencial da parte devedora, o que não se verifica, de plano, na hipótese. Ademais, o entendimento sufragado pelo órgão julgador encontra-se em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, atraindo o óbice do enunciado sumular 83. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE AGRAVADA. 1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes. 2. Conforme entendimento desta Corte, não há como aferir eventual ofensa ao art. 373 do CPC/15 sem incursão no conjunto probatório dos presentes autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Esta Corte possui entendimento no sentido da possibilidade de relativização da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservada quantia que assegure sua subsistência digna e de sua família. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) 3.1. Nesse contexto, rever a conclusão do Tribunal de origem acerca do percentual salarial a ser penhorado, considerados a dignidade humana e o mínimo existencial do devedor, exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.681.209/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025) (g.n.) Por fim, em relação ao apontado dissenso interpretativo com julgado desta Corte de Justiça, melhor sorte não colhe o apelo, porquanto “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014